Tribunal: TJDFT
Processo: 0728439-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE. INEXISTENTE. REGULARIZAÇÃO REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA.
1. Intimado o recorrente para regularizar a sua representação processual, o prazo decorreu sem manifestação.
2. A intimação eletrônica realizada de acordo com o art. 6, §6o da Lei no 11.419/2006 é considerada pessoal para todos os efeitos, o que afasta a alegação de nulidade por falta de publicação exclusiva pleiteada pelo causídico.
3. Incabível condenação a título de litigância de má-fé quando não evidenciado nos autos alteração da verdade dos fatos nem o uso do processo para causar alcançar objetivo ilegal.
4. Embargos de declaração desprovidos.